Tribunal: TJSP
Processo: 1022595-96.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-13
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de rescisão contratual. Contratos visando operação de distribuição de combustível da marca Ipiranga e loja de conveniência (franquia AM/PM) por posto revendedor de combustíveis automotivos. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção, declarando a rescisão dos contratos por culpa do autor, com determinação de abstenção de utilização da marca visual

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de rescisão contratual. Contratos visando operação de distribuição de combustível da marca Ipiranga e loja de conveniência (franquia AM/PM) por posto revendedor de combustíveis automotivos. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção, declarando a rescisão dos contratos por culpa do autor, com determinação de abstenção de utilização da marca visual (Ipiranga e AM/PM), devolução dos equipamentos cedidos em comodato e condenação do autor ao pagamento da multa contratual (cláusula 8) e devolução de bonificação antecipada proporcional ao volume contratado e não consumido (cláusula 3). Recurso do autor e das rés que restam prejudicados. Composição entre as partes. Homologação de acordo. Remessa dos autos ao Juízo de origem para aguardar cumprimento e posterior extinção do feito. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.